Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-20.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000475-20.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Acidente de Trânsito, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUTO ESCOLA ARIPUANA LTDA - ME - CNPJ: 02.700.494/0001-42 (APELADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), APARECIDA DE LIMA PROCOPIO - CPF: 391.373.099-00 (APELADO), EDER FERNANDO DE LIMA PROCOPIO - CPF: 681.307.245-53 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação nº

1000475-20.2018.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Auto Escola Aripuana Ltda – ME.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA DE BAIXA DE GRAVAME – REVELIA – INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME – DEMORA NA BAIXA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

O registro de gravame determinado pela instituição financeira após a transferência de propriedade do veículo, impedindo a impressão do documento de porte obrigatório pelo órgão competente, impossibilita o pleno exercício de propriedade, configurando o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação nº

1000475-20.2018.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Auto Escola Aripuana Ltda – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária de baixa de gravame c/c indenização por lucros cessante e dano moral que lhe move Auto Escola Aripuana Ltda – ME, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a apelante discorre sobre o caráter relativo da revelia que lhe foi aplicada, mencionando a presunção relativa de veracidade dos fatos apontados pela apelada na exordial. Segue afirmando a ausência de falha na prestação de serviço, sustentando a inexistência do dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado, bem como pela aplicação dos juros de mora somente a partir do arbitramento.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 93807525), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação nº

1000475-20.2018.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Auto Escola Aripuana Ltda – ME.

V O T O

Cinge-se dos autos que Auto Escola Aripuana Ltda – ME. ajuizou ação ordinária de baixa de gravame c/c indenização por lucros cessante e dano moral contra Itaú Unibanco S.A, aduzindo que
adquiriu da empresa F. Gomes T. Klain e Cia Ltda ME um veículo no valor de R$ 30.000,00, tendo promovido o processo de transferência junto ao órgão de trânsito, constando como de sua propriedade em 23.03.2017.

Narrou que mesmo após a formalização da transferência, o DETRAN se negou emitir o documento de porte obrigatório em razão do registro de gravame por alienação fiduciária inserido em 07.04.2017 em nome da empresa F. Gomes T. Klain e Cia Ltda ME. Diante disso, buscou solucionar o impasse com o réu sendo-lhe cientificado acerca da existência de uma dívida em nome da empresa F. Gomes T. Klain e Cia Ltda ME, onde o veículo foi dado em garantia. Ressalta que o gravame foi posterior à venda e a transferência de titularidade, destacando que o impasse está impedindo de usufruir do bem e utilizá-lo na atividade comercial de autoescola, lhe ocasionando danos.

A ré deixou de apresentar contestação, conforme certidão de id. 93809044, dando ensejo à decretação da revelia e o julgamento parcialmente procedente da pretensão, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante discorre sobre o caráter relativo da revelia que lhe foi aplicada, mencionando a presunção relativa de veracidade dos fatos apontados pela apelada na exordial. Segue afirmando a ausência de falha na prestação de serviço, sustentando a inexistência do dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado, bem como pela aplicação dos juros de mora somente a partir do arbitramento.

Pois bem. Após detida analise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante. Explico.

De pronto, não apresentada a contestação, foi decretada a revelia, de modo que contra ela deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, ante a constatação que a prova dos autos são suficientes para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito do autor, em específico a suposta ausência de falha na prestação de serviço, não podem ser conhecidas nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Ainda que fosse permitido o exame dessas matérias, não haveria alteração no julgado. Nota-se que a apelante não colacionou aos autos qualquer documento para corroborar as suas alegações, de modo que não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Por sua vez, denota-se que a apelada demonstrou cabalmente que a apelante inseriu gravame em seu veículo indevidamente, uma vez que tão logo adquiriu o bem da empresa, promoveu a transferência para sua titularidade, vindo a baixa somente ser efetivada em 08.06.2018 (id. 93807512).

Não há dúvida de que a
pessoa

jurídica
pode sofrer dano moral, conforme disposição da Súmula nº 227 do STJ, porém ela não está sujeita ao dano moral subjetivo, mas apenas ao objetivo. Isso quer dizer que admite-se indenização por dano moral em favor da
pessoa

jurídica
em caso de ofensa ao seu bom nome, reputação e crédito.

Ademais, os danos eventualmente experimentados pela empresa não se presumem, pois dependem da comprovação de que os fatos ocorridos tenham causado o seu desprestígio social perante terceiros ou no meio comercial.

In casu
, o registro do gravame determinado pelo apelante se deu após a transferência de propriedade do veículo, obtendo a negativa do Detran ao buscar a impressão do documento de porte obrigatório, ficando impossibilitada de exercer seu direito de propriedade, não podendo utiliza-lo de forma plena no exercício de sua atividade comercial.

Ou seja, a restrição só foi levantada com o ajuizamento da ação, razão suficiente para confirmar a decisão que reconheceu a existência do dano moral.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao pedido de incidência de juros de mora a partir do arbitramento, tenho que razão não lhe acompanha, visto que a forma fixada na sentença está em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios pra 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021